Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700392-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE LIMA NEIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a penhora foi constituída pela decisão de ID 73646295 do processo originário, proferida em 30/11/2020, e o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator